Tribunal: TJES
Processo: 5006632-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006632-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAIR MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: SILVANA COUTINHO DOS REIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO PARCIAL FIRMADO EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse de imóvel. A decisão agravada considerou a perda superveniente do objeto recursal, diante da prolação de sentença nos autos da ação originária. A agravante sustenta nulidade da sentença por ter sido proferida com base em acordo parcial que não versava sobre o mérito da ação possessória, pugnando pelo prosseguimento da análise do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença proferida no juízo de origem, que embasou a decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em ação possessória de força velha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sentença que extingue o feito originário com base em acordo parcial firmado apenas para a realização de reparos no imóvel incorre em error in procedendo, por confundir o objeto do consenso com a resolução do mérito da demanda possessória.

A jurisprudência que reconhece a perda superveniente do objeto recursal com a prolação de sentença parte do pressuposto da validade do ato sentencial, o que não se verifica quando há vício de nulidade.

Sentença nula não possui eficácia para ensejar a extinção de recurso por prejudicialidade, sob pena de violação ao devido processo legal.

A suspensão consensual do Agravo de Instrumento até 10 de maio de 2024, para viabilizar reparos no imóvel, inviabiliza a eficácia da liminar anteriormente deferida, em respeito à lógica do acordo processual.

A controvérsia fática quanto à posse é intensa e demanda dilação probatória, o que torna incabível a concessão de tutela provisória em ação possessória de força velha.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito e a existência de risco de dano reverso à parte adversa justificam a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido em parte.

Tese de julgamento
:

Sentença proferida com base em acordo parcial que não versa sobre o mérito da ação principal é nula por error in procedendo.

A nulidade da sentença afasta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

A concessão de liminar em ação possessória de força velha exige prova clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica em caso de posse prolongada e controvérsia fática relevante.

A suspensão processual homologada em audiência obsta a eficácia de liminar anteriormente concedida, por implicar renúncia tácita à sua execução durante o período acordado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I, 487, III, b, e 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006632-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ADAIR MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: SILVANA COUTINHO DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto por
ADAIR MACIEL EVANGELISTA DOS SANTOS
em face da decisão monocrática de Id. 9957443, da lavra deste Relator, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por ela manejado,
em desfavor de
SILVANA COUTINHO DOS REIS,
em razão da perda superveniente do objeto recursal, consubstanciada na prolação de sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5020166-92.2022.8.08.0035, em trâmite na 3ª Vara Cível de Vila Velha.

O Agravo de Instrumento original (Id. 5315416) foi interposto contra a r. decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da lide, por não vislumbrar, naquela fase processual, a existência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida.

Em sede de análise recursal, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração de posse, concedendo à agravada o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do bem (Id. 5375719).

Contudo, após a interposição de Agravo Interno pela então agravada, a Sra. Silvana Coutinho dos Reis, a referida decisão foi parcialmente reconsiderada, estendendo-se o prazo para a desocupação voluntária do imóvel para o dia 31 de dezembro de 2023 (Id. 5560290).
Contra essa decisão fo
ram
interposto
s
Embargos de Declaração ID. 5777339.
Contrarrazões aos aclaratórios apresentadas no
ID. 6306435.

Posteriormente, em audiência de conciliação realizada neste gabinete em 19 de dezembro de 2023, as partes celebraram acordo parcial, que versava unicamente sobre a realização de reparos estruturais no imóvel, com a consequente suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento até 10 de maio de 2024.

Sobreveio, então, a notícia da prolação de sentença no juízo de origem, o que motivou a decisão monocrática ora agravada, que julgou extinto o recurso por perda de objeto.

Inconformada, a agravante interpõe o presente Agravo Interno (Id. 11151905), sustentando, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Alega a ocorrência de
error in procedendo
por parte do juízo de primeiro grau, que teria extinguido o feito originário de forma equivocada, ao confundir o acordo para reparos no imóvel com a resolução do mérito da ação de reintegração de posse. Argumenta que, sendo nula a sentença que fundamentou a decisão de prejudicialidade, não há que se falar em perda do objeto recursal, pugnando pelo prosseguimento do julgamento do Agravo de Instrumento.

I
ntimada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, a parte agravada permaneceu inerte (Id. 13771101).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a esta Colenda Câmara Cível cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, ante a prolação de sentença no feito de origem.

A agravante sustenta, com veemência, que a referida sentença estaria eivada de nulidade, por
error in procedendo
, uma vez que o juízo
a quo
teria extinguido a ação de reintegração de posse com base em um acordo parcial, firmado em sede recursal, cujo objeto se restringia à realização de reparos no imóvel, sem adentrar no mérito da controvérsia possessória.

Assiste razão à agravante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa tutela provisória. Tal entendimento, contudo, parte do pressuposto lógico da validade e eficácia do ato sentencial.

No caso em tela, a análise da ata da audiência de conciliação realizada em 19 de dezembro de 2023 (Id. 6963154) revela que o consenso obtido entre as partes se limitou a questões acessórias de reparos e manutenção do bem, tanto que se acordou pela suspensão do Agravo de Instrumento, e não por sua extinção ou perda de objeto.

A alegação da agravante, de que o juízo de origem extinguiu a ação principal por "falta de interesse superveniente" com base neste acordo, aponta para um manifesto equívoco na prestação jurisdicional de primeiro grau. Uma sentença que extingue o feito sem resolver o mérito para o qual foi provocada, baseando-se em premissa fática equivocada, padece de vício que a torna insubsistente.

Dessa forma, uma sentença potencialmente nula não tem o condão de gerar o efeito processual de esvaziar o interesse recursal no Agravo de Instrumento. Acolher a prejudicialidade, neste contexto, seria chancelar o alegado
error in procedendo
, em prejuízo do devido processo legal e da efetiva análise da questão devolvida a este Tribunal.

Assim, impõe-se a reforma da decisão monocrática para afastar a prejudicialidade do recurso.

Superada esta questão, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento original, que versa sobre o indeferimento da liminar de reintegração de posse.

Neste ponto, é crucial destacar o ocorrido na audiência de conciliação de 19 de dezembro de 2023. Naquela oportunidade, as partes, de comum acordo, decidiram pela
suspensão da tramitação deste recurso até 10 de maio de 2024
, para viabilizar a realização de reparos no imóvel. Esta suspensão, homologada judicialmente, tem como consequência lógica e processual a ineficácia de qualquer ordem liminar de desocupação durante seu vigor. Seria contraditório suspender a discussão processual para permitir obras e, ao mesmo tempo, manter uma ordem de despejo.
Portanto, o próprio acordo de suspensão já obstava a manutenção da liminar anteriormente deferida por este Relator.

Ademais, mesmo que superado o período de suspensão, a decisão de primeira instância que indeferiu a medida liminar deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Vejamos.

Para a concessão da tutela de urgência em ações possessórias de "força velha" – aquelas ajuizadas após ano e dia do suposto esbulho –, é necessária a demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a controvérsia fática acerca da posse é profunda e complexa. A agravante fundamenta seu pedido na alegação de propriedade e de um comodato verbal que teria se transmudado em posse precária. Por outro lado, a agravada, em suas manifestações, alega exercer posse justa e de boa-fé por mais de duas décadas, e apresenta um instrumento particular de compra e venda que, em uma análise perfunctória, sugere que o negócio jurídico que beneficiou a família da agravante se restringiu à "parte térrea" do imóvel, gerando dúvida razoável sobre a extensão do direito da autora.

A posse da agravada é, inegavelmente, antiga, e as alegações de ambas as partes demandam uma dilação probatória aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para o deferimento de uma liminar. A probabilidade do direito da autora, portanto, não se revela de plano.

Ademais, milita em desfavor da pretensão liminar o "perigo de dano inverso". A desocupação forçada da agravada, que reside no local com sua família há longo período e alega ter realizado benfeitorias, representaria uma medida drástica e de difícil reversão, caso a demanda seja, ao final, julgada improcedente. A prudência recomenda a manutenção do
status quo
até que a instrução processual no juízo de origem esclareça a controvertida situação possessória.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a medida liminar por não vislumbrar a presença indene de dúvidas dos requisitos autorizadores, mostrou-se acertada e deve ser mantida.

Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.021, §2º, do CPC),
RECONSIDERO E TORNO SEM EFEITO a decisão monocrática de Id. 9957443
, afastando a prejudicialidade do recurso. No mérito,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

RECONSIDERAR E TORNAR SEM EFEITO a decisão monocrática de Id. 9957443
, afastando a prejudicialidade do recurso. No mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.